Tribunal: STF
Processo: ARE 1523695
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUINTOS DE MAGISTRADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TEMA 360 DO STF. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. 



    2. De acordo com o disposto no art. 8°, inciso III da Constituição Federal, o Sindicato, na condição de substituto processual, possui legitimidade para a defesa judicial dos interesses coletivos de toda a categoria. Dessa forma, é dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa, ou seja, o ajuizamento da ação em favor dos substituídos independe da comprovação de sua filiação. O entendimento pacífico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que os sindicatos possuem legitimidade ativa para defender os interesses dos membros de sua categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, nas quais se discutem direitos coletivos e individuais homogêneos de seus filiados. Tanto assim o é que bastará ao particular demonstrar que compõe a respectiva categoria, para que possa executar individualmente a sentença oriunda de ação coletiva, promovida pela entidade sindical. 



    3. O acórdão proferido pelo STJ (REsp 897/177) na ação de conhecimento nº 2002.34.00.002641-2 transitou em julgado em 14/02/2007, no qual foi reconhecido o direito à incorporação de quintos pelos magistrados representados pela AJUFE. Assim, a irresignação da União contra o cumprimento da obrigação fazer, ao argumento de que teria havido a absorção dos quintos pelos aumentos remuneratórios concedidos à magistratura, malfere a coisa julgada, à míngua de qualquer determinação no título exequendo nesse sentido. 



    4. A inexigibilidade do título judicial fundada na aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC, pressupõe que a decisão que lastreia a execução tenha sido proferida em momento posterior ao acórdão do STF que a considerou como incompatível com o ordenamento constitucional, hipótese não ocorrente na espécie. 



    5. Após o trânsito em julgado da AR 4085, do Agravo em Recurso Extraordinário e da SL 737, o Exequente requereu o restabelecimento da incorporação dos quintos, eis que ficou suspensa nesse período, ao tempo em que pugnou pela expedição de precatório complementar, para pagamento dessas parcelas que deixaram de ser acrescidas nos seus vencimentos por determinação do STJ, não ensejando, portanto, a instauração de novo processo executivo, eis que se limita a cumprimento da obrigação de fazer, sendo desnecessária nova citação. 



    8. Agravo de instrumento desprovido.”  



    A União narra que “na origem, de execução derivada de sentença condenatória obtida em ação coletiva movida pela AJUFE (Associação dos Juízes Federais do Brasil), que garantiu aos seus associados o direito de incorporar às respectivas remunerações os“quintos” decorrentes do exercício defunções comissionadas anteriores ao ingresso na magistratura”.



    Relata que “Pleiteada a execução, foi determinado ao órgão de lotação que promovesse a incorporação dos quintos, o que restou atendido. Ocorre que sobreveio decisão liminar proferida pelo STJ nos autos da Ação Rescisória n° 4.085, ajuizada pela União, em que foi determinada a suspensão do pagamento”.



    Afirma que “Essa ação rescisória foi extinta pelo STJ sem resolução do mérito, sendo revogada a antecipação de tutela nela deferida. Havendo notícia de que o Supremo Tribunal Federal havia, em decisão transitada em julgado, desprovido o recurso extraordinário da União, e considerada prejudicada a Suspensão Liminar, o exequente requereu às fls. 297/298 o restabelecimento da obrigação de fazer (incorporação de quintos), bem como o pagamento das parcelas vencidas desde a supressão”.



    Argumenta que “o STF, no julgamento do RE nº 638.115, nunca tratou sobre o recebimento de quintos por magistrados em razão de ocupação de cargo público anterior ao ingresso na magistratura, tratando-se, na verdade, de precedente acerca da ilegalidade de incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001”.



    Destaca que “Tanto é assim que o STF tem precedente específico quanto a pretensão de continuar recebendo vantagem remuneratória no exercício de cargo de carreira diversa. Trata-se do RE nº 587.371, no qual se entendeu que não há amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a quintos, que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso”.



    Menciona que “Não obstante isso, no voto condutor do acórdão ora recorrido, o ilustre Desembargador Relator consignou que, à luz do RE 638.115, deve ser assegurado àqueles que estão amparado por decisão judicial transitada em julgado o direito ao recebimento dos quintos”.



    Por essas razões, pede o provimento do recurso.



    Nas contrarrazões ao recurso extraordinário, o recorrido sustenta que “o acórdão recorrido levou em consideração que a sentença em que se lastreia a execução transitou em julgado em fevereiro de 2007. A decisão do STF no RE-587.371 data de 14 de novembro de 2013, portanto mais de seis anos e meio depois do trânsito em julgado da sentença exequenda. Se a sentença transitara em julgado em 2007, impossível opor à sua execução precedente do STF que veio a formar-se posteriormente em 2013 – assim impõe a interpretação na ADI-2.418 para que se possa invocar a inexigibilidade prevista no questionado parágrafo único do art. 741 do CPC-1973”.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem consignou:



    “O acórdão proferido pelo STJ (REsp 897/177) na ação de conhecimento nº 2002.34.00.002641- 2 logrou transitar em julgado em 14/02/2007, no qual foi reconhecido o direito à incorporação de quintos pelos magistrados representados pela AJUFE.



    (...)



    Na espécie, a decisão exequenda é datada de 28/11/2006, enquanto o acórdão do STF tido como paradigmático foi proferido em 14/11/2013, ou seja, quase sete anos depois.” 



    No caso, a sentença exequenda transitou em julgado em 14/02/2007. Posteriormente, o STF julgou o RE 587.371 (Tema 473-RG) em 14/11/2013, ocasião em que fixou a seguinte tese:



    “Não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a “quintos”, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso.”



    A tese fixada em repercussão geral no RE 587.371 (Tema 473-RG) é, portanto, posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em 14/02/2007.



    Assim, não há fundamento jurídico para a aplicação retroativa do precedente firmado em repercussão geral, em razão da proteção à coisa julgada, conforme o princípio da segurança jurídica. O entendimento desta Suprema Corte, consolidado no julgamento da ADI 2.418, é de que a inexigibilidade do título judicial, com base no parágrafo único do art. 741 do CPC/1973 (atual art. 525, §12, do CPC/2015), somente pode ser reconhecida quando a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade de norma for anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que não se verifica na hipótese. Transcrevo o teor do citado precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.”



    (ADI 2418, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04-05-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016)



    Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração no RE 638.115 (Tema 360-RG), não seria possível afastar a coisa julgada formada em favor da parte exequente. Naquele julgamento, a Suprema Corte fixou que, embora seja inconstitucional a incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, é inviável a cessação imediata do pagamento dessas parcelas quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, destacando o seguinte:



    "Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. [...] Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento."



    (RE 638115 ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2019, DJe-113, 08-05-2020).



    Desse modo, prevalece a autoridade da coisa julgada formada em favor da parte exequente, não sendo possível opor, à execução de título judicial já definitivo, entendimento jurisprudencial superveniente, ainda que firmado sob a sistemática da repercussão geral.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso, uma vez que 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente